Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740203-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA NATURALE DESPACHO O comprovante de pagamento (id 51565586) não confere com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 51565585). Assino à agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR